Tribunal: CARF
Processo: 13794.720698/2013-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13794.720698/2013-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.245 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de abril de 2024
Recorrente
ERNESTO FACINA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DIRPF. ENTREGA FORA DO PRAZO. MULTA.
A entrega fora do prazo determinada pela legislação de Declaração de Imposto
de Renda por Pessoa Física, obrigada à apresentação, enseja a aplicação de
penalidade definida em lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade,
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 02-56.544 que
julgou procedente o lançamento de Multa por Atraso na Entrega de Declaração – MAED,
relativo à entrega intempestiva da DIRPF, ano calendário 2010, entregue em 18/11/2013.
A impugnação foi apresentada em 11/12/2013 (e-fl. 02) alegando ter sido vítima
de deslizamentos em decorrência de fortes chuvas em seu Município, o que levou a perder os
documentos com as informações que deveriam ser prestadas na Declaração.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13794.720698/2013-69
Fl. 33
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.245 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13794.720698/2013-69

O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 14 a 16) e decidiu por não acolher os
argumentos.
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
20/06/2014 (e-fl. 28). Em 25/06/2014, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 23 a 24,
aduzindo que
 Solicita a isenção da multa acima do valor mínimo (R$ 165, 74)
 Não há recusa em cumprimento de determinação.
 Não sofreu deslizamento em 2011, mas as chuvas danificaram o telhado
com a perda do computador pessoal.
 Foi negligente em relação ao tempo decorrido por motivo financeiro e
perdas materiais ocorridas pelo incidente.
É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Mérito
Não há motivos para reforma da decisão de piso.
A aplicação da MAED decorre de legislação (art. 88, I da Lei no 8.981, de 1995)
e, ocorrendo o atraso, a autoridade tributária está obrigada a realizar o lançamento, nos termos
dispostos, não podendo isentar seu pagamento, ainda que parcial.
A pretensa falta de capacidade financeira não é motivo válido para se escusar do
pagamento da infração, assim como as alegações de dificuldades técnicas, afirmadas, mas não
comprovadas.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias
Fl. 34
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.245 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13794.720698/2013-69

Fl. 35
DF CARF MF
Original